Tribunal: TJBA
Processo: 0000183-63.2018.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000183-63.2018.8.05.0021 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ZENILTO DOS SANTOS RIBEIRO Advogado(s): CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) à pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, determinando a execução imediata da pena e negando o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 04 questões em discussão: (i) definir se há erro na dosimetria da pena aplicada, especialmente na primeira fase; (ii) estabelecer se é cabível o direito de recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri; (iii) determinar se compete ao juízo da apelação analisar pedido de assistência judiciária gratuita; (iv) verificar se o regime inicial de cumprimento está adequado à pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade com base em alegada premeditação carece de fundamentação concreta, uma vez que o porte de espingarda artesanal comum na zona rural, destinada a matar galinha no final do ano, não evidencia planejamento prévio para o crime. 4. As consequências do crime mencionadas na sentença (sofrimento dos familiares e impacto social) constituem resultado inerente ao tipo penal de homicídio, não podendo justificar a exasperação da pena-base sem demonstração de circunstâncias excepcionais específicas. 5. O emprego de arma de fogo com múltiplos disparos que causaram diversas lesões pérfuro-contusas na vítima demonstra violência extrema e maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. 6. A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea qualificada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite redução em patamar inferior a 1/6 quando a confissão é parcial. 7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1068. 9. A análise da hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita compete ao juízo da execução penal, não ao órgão julgador do recurso, sob pena de configurar supressão de instância. 8. A pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, para réu primário, autoriza o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade deve ser baseada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade, não sendo suficiente o mero porte de arma artesanal comum na zona rural. 2. As consequências do crime só podem agravar a pena-base quando demonstrarem repercussão excepcional além daquelas inerentes ao tipo penal. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente da data dos fatos e do quantum da pena aplicada. 4. A análise da assistência judiciária gratuita compete ao juízo da execução penal, não ao órgão julgador do recurso. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b"; 59; 65, III, "d"; CPP, art. 492, I, "e"; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 940.404/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 214.334/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/6/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000183-63.2018.8.05.0021 da Comarca de Barra do Mendes, sendo Apelante ZENILTO DOS SANTOS RIBEIRO e Apelado, o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela Defesa e, na extensão conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a pena do apelante para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram o julgado.